Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS. PROVA PERICIAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. SEGREDO DE JUSIÇA AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal contra decisão proferida pela ilustre autoridade Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Núcleo Bandeirante/DF, que condenou o recorrente como incurso no artigo 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal qualificada) e no artigo 147, “caput”, do Código Penal (ameaça), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material) c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006 (em contexto de violência doméstica), às penas respectivas de 1 (um) ano de reclusão (lesão corporal qualificada) e 1 (um) mês de detenção (ameaça), em regime aberto.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar as provas da autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu.
III - Razões de decidir:
3. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando firme e coesas em todas as oportunidades que ouvida, sobretudo quando corroborada por outras provas.
4. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, sobretudo pela palavra da vítima, confirmada por laudo pericial e testemunha policial, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
5. Afasta-se a condenação pelo crime de ameaça, pois a vítima disse em Juízo, que não se lembrava das ameaças, o que evidencia que ela sequer teve medo de que as supostas ameaças fossem concretizadas ou se sentiu ameaçada.
IV - Dispositivo:
6. Afastado segredo de justiça. Recurso parcialmente provido.